Tribunal: TJMT
Processo: 1036507-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036507-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LOC SOLUTION - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CLASSIFICACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 18.700.987/0001-12 (APELADO), FERNANDO HIDEKI KUMODE - CPF: 053.669.009-05 (ADVOGADO), ANDREY OSINAGA TERRES - CPF: 055.393.789-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFESA ADMINISTRATIVA – SISTEMA ELETRÔNICO DA SEFAZ-MT – ERRO MATERIAL NO PROCESSAMENTO – DIREITO DE DEFESA – NÃO ASSEGURADO – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição da República Federativa do Brasil assegurou o direito de defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV), e que o âmbito de proteção da norma constitucional resguarda o direito de ampla defesa e o contraditório tanto para processos judiciais como administrativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela LOC SOLUTION – Locação de Equipamentos para Classificação de Grãos Ltda. contra o ato do Fiscal de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT
,
concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida, para determinar à autoridade coatora que, admita o processamento do recurso voluntário constante nos autos do processo no 51067995/2022 encaminhando-os ao órgão competente para análise do mérito das alegações, bem como suspenda a exigibilidade dos créditos tributários neles impugnados, permitindo assim a expedição de Certidão Negativa de Tributos Estaduais (ou Positiva com efeitos de Negativa), até a análise definitiva do processo administrativo em comento.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apela, pretendendo a reforma do ato sentencial, sustentando que o protocolo do recurso interposto seria intempestivo, pois considerando a lavratura do aludido TAD na data de 28/06/2022 e a notificação do contribuinte na mesma data, o prazo para apresentar sua irresignação administrativa findaria em 08/08/2022.

Salienta, portanto, que não houve qualquer abusividade ou ilegalidade praticada pelo fisco ao inadmitir o recurso voluntario.

Por tais razões, requer a reforma da sentença apelada, para que seja denegado a segurança.

A Apelada apresentou suas contrarrazões no id. 175923721, asseverando que está comprovado que a defesa foi apresentada dentro do prazo legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça em judicioso parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença de primeira instância, por seus próprios fundamentos (id. 183267176).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida, para determinar à autoridade coatora que, admita o processamento do recurso voluntário constante nos autos do processo no 51067995/2022 encaminhando-os ao órgão competente para análise do mérito das alegações, bem como suspenda a exigibilidade dos créditos tributários neles impugnados, permitindo assim a expedição de Certidão Negativa de Tributos Estaduais (ou Positiva com efeitos de Negativa), até a análise definitiva do processo administrativo em comento.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que LOC SOLUTION – Locação de Equipamentos para Classificação de Grãos Ltda. impetrou Mandado de Segurança, contra o ato do Fiscal de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT, argumentando, em sua inicial, que apresentou impugnação administrativa ao débito tributário constante no TAD n°1156727-3, contudo, o sistema de validação de e-mails pertencente ao impetrado apresentou inconsistência.

Afirmou que a unidade responsável pela análise da admissibilidade entendeu que o pedido foi intempestivo, visto que considerou para fins de tempestividade a data de validação do protocolo, a despeito do erro de sistema.

Alegou que em contato com o setor, foi informado que nada poderia ser feito.

Com tais razões, requereu a concessão da segurança para que a Sefaz receba e processe o pedido de revisão/impugnação da parte, inclusive com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até a análise definitiva do processo administrativo em comento.

Ao analisar os pedidos formulados na exordial, o Julgador
a quo
, concedeu a segurança, nos seguintes termos:

Diante do exposto, CONCEDO a segurança pleiteada, para determinar à autoridade coatora que, admita o processamento do recurso voluntário constante nos autos do processo no 51067995/2022 encaminhando-os ao órgão competente para análise do mérito das alegações, bem como, que suspenda a exigibilidade dos créditos tributários neles impugnados, permitindo assim a expedição de Certidão Negativa de Tributos Estaduais (ou Positiva com efeitos de Negativa), até a análise definitiva do processo administrativo em comento, confirmando a liminar anteriormente concedida. (sic. id. 175923715 - pág. 3).

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso

interpondo o presente Apelo, pretendendo a reforma da sentença apelada, sob o argumento de que o protocolo do recurso interposto seria intempestivo, pois considerando a lavratura do aludido TAD na data de 28/06/2022 e a notificação do contribuinte na mesma data, o prazo para apresentar sua irresignação administrativa findaria em 08/08/2022.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, constato que a questão não demanda maior esforço argumentativo, uma vez que em verdade, o protocolo do aludido requerimento se deu em 12/08/2022, mesma data do vencimento da DAR, conforme consta do próprio sistema do Apelante.

Assim, para finalizar o aludido protocolo, mister se faz realizar uma autenticação, a qual somente ocorreu na data de 12/08/2022, vez que, conforme também restou demonstrado, o sistema incorreu em erros para fazê-lo, quando, enfim, o e-mail de validação chegou até a parte Apelada, não podendo a mesma sofrer lesão e restrição ao seu direito de ampla defesa e contraditório por falha do sistema da própria Apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFESA ADMINISTRATIVA – SISTEMA ELETRÔNICO DA SEFAZ-MT – APRESENTAÇÃO DE FALHA NO PROCESSAMENTO – DIREITO DE DEFESA – NÃO ASSEGURADO – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A Constituição da República Federativa do Brasil assegurou o direito de defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV), e que o âmbito de proteção da norma constitucional resguarda o direito de ampla defesa e o contraditório tanto para processos judiciais como administrativos. (TJ-MT 1003350-09.2019.811.0041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2021). 2. Sentença Ratificada. (TJ-MT 10195052420188110041 MT, Data de Julgamento: 05/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2022

Desse modo, tenho que está demonstrado que o mesmo fora realizado em 12/08, o prazo não teria findado, de sorte que a admissibilidade do recurso seria medida de rigor, eis que não teria se esgotado o prazo previsto no art. 960, V do RICMS:

Art. 960 Conforme disposto neste capítulo, o crédito tributário poderá ser, de ofício, formalizado e instrumentado por meio do Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito.

[...]

V – mediante o processo a que se refere o inciso I deste parágrafo, terá sua exigibilidade suspensa quando impugnado até o 30 (trinta) dias úteis 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência.

Sendo assim, diferentemente do que alega o Estado, pelo prazo de trinta dias, o último dia para apresentação seria em 12/08/2022, isso pois a contagem de prazo sempre excluirá o dia do começo e incluirá o dia do vencimento, nos termos do art. 224 do CPC, do art. 20 da Lei do PAT1 n. 8.797/2008 e do § 6o do Art. 984 do RICMS/2014.

Desse modo, a impugnação apresentada pela parte foi tempestiva e a não recepção do pedido de impugnação fere seu direito líquido e certo, motivos pelos quais a sentença foi acertada ao conceder a segurança e determinar a admissão da impugnação administrativa apresentada, possibilitando a parte exercer seu direito de defesa, sob pena de violação os princípios constitucionais do contraditório e a ampla defesa, regrados pelo inciso LV, artigo 5o da CF.

Por tais razões, o desprovimento do Apelo interposto por Estado de Mato Grosso é medida impositiva.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso, nos autos do mandado de segurança impetrado pela LOC SOLUTION – Locação de Equipamentos para Classificação de Grãos Ltda. contra o ato do Fiscal de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT
,
concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida, para determinar à autoridade coatora que, admita o processamento do recurso voluntário constante nos autos do processo no 51067995/2022 encaminhando-os ao órgão competente para análise do mérito das alegações, bem como suspenda a exigibilidade dos créditos tributários neles impugnados, permitindo assim a expedição de Certidão Negativa de Tributos Estaduais (ou Positiva com efeitos de Negativa), até a análise definitiva do processo administrativo em comento.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, o que implica ratificar, integralmente, a sentença.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Forte nessas razões, e sem mais delongas,
DESPROVEJO
o

Recurso de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso
, em Reexame,
RATIFICO,

in totum,
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024